Tribunal: TJBA
Processo: 8034127-92.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8034127-92.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JAILSON GALVAO DA SILVA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
AÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PERSPECTIVA. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA Nº 438. PROVIMENTO.

1.
Ainda que previsível a inviabilidade de fixação ao agente de pena concreta suficientemente descolada do mínimo legal para evitar a futura incidência da prescrição retroativa, tem-se por vedada sua antecipada decretação em perspectiva, na modalidade virtual ou por prognose. Inteligência do Enunciado Sumular nº 438 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Considerando, assim, toda a plêiade de elementos aqui analisados, sopesados em cotejo com a realidade dos autos
digitais
, torna-se forçosa a compreensão pela impossibilidade de se preservar a sentença extintiva pela decretação da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual, impondo-se sua
cassação
, a fim de que seja o feito regularmente processado na origem.

3
.

Recurso
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso em Sentido Estrito
n.º

8034127-92.2022.8.05.0080
, em que figuram, como recorrente,
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e, como recorrido,
JAILSON GALVAO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator